Tribunal: TJSP
Processo: 2096929-61.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-12

Ementa:
EXECUÇÃO FISCAL – DESCUMPRIMENTO DE PARCELAMENTO DO DÉBITO TRIBUTÁRIO - PENHORA – Sistema Bacen-Jud – Ausência de intimação sobre o deferimento - Possibilidade – Art. 854 do CPC - Precedentes do C. Superior Tribunal de Justiça.

RECURSO CONHECIDO EM PARTE. NEGADO PROVIMENTO NA PARTE CONHECIDA.